Tribunal: TJSP
Processo: 1126336-62.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação indenizatória por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional de passageiro – Alegação de obscuridade na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargado ROGERS GEORGE
MAKHLOOF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
2
VOTO No: 33236
EDECL. No: 1126336-62.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: LATAM AIRLINES GROUP S/A
EMBGDO.: ROGERS GEORGE MAKLOOF

*Embargos de declaração Ação indenizatória por danos
morais Contrato
de
transporte aéreo internacional
de
passageiro Alegação de obscuridade na decisão colegiada
Inocorrência Propósito de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de
fls. 154/161 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação do réu.

Insurge-se a empresa aérea requerida, alegando obscuro o aresto
embargado, por inexistir comprovação dos danos morais, não podendo o dano moral ser
presumido. O valor da indenização fixado na sentença e mantido no aresto embargado é
excessivo, distanciando-se
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, refletindo enriquecimento sem causa do autor. Pugna pelo acolhimento dos
embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“Nega-se provimento ao recurso.

O serviço de transporte aéreo nacional ou internacional submete-
se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e independe
de culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido no contrato de
transporte que traz implícito em seu conteúdo a cláusula de incolumidade, pela qual o
passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo ao local de destino.

A responsabilidade civil objetiva do transportador somente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
3
excluída quando provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou culpa exclusiva
do passageiro ou de terceiro.

Inaplicáveis as teses firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral, porque
as regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular o transporte
aéreo internacional, o que não é o caso, por versar sobre danos morais decorrentes de
cancelamento de transporte aéreo nacional.

Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DE BAGAGEM VOO NACIONAL
REVELIA Passagens aéreas de ida e volta, saindo do Rio de Janeiro/RJ com destino a
Ribeirão Preto/SP - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade da
tese definida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e RE com
Agravo (ARE) 766618, por se tratar de voo nacional - Pretensão do autor ao
ressarcimento dos valores de bens que estavam na bagagem extraviada Revelia da ré que
gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor Inteligência do artigo 344
do CPC/2015 Indenização por danos materiais devida, nos valores apontados na inicial -
Sentença
reformada
RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO
(Apelação
1024967-33.2016.8.26.0196; Relator (a): Sérgio Shimura; 23a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/01/2018)

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo,
por força dos artigos 734 e 737 do C. Civil.

Dispõe a Resolução ANAC 400, de 13/12/2016, nos casos de
cancelamento de voo, com espera superior a 4 (quatro) horas, fica assegurado ao
passageiro o direito de receber do transportador a devida assistência material:

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao
passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:
I que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente
contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e
II sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.
§1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no
máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo
nos casos de atraso.
§2o A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da
interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador,
sempre que solicitada pelo passageiro.

(...)

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida
nos seguintes casos:
I atraso do voo;
II cancelamento do voo;
III interrupção do serviço; ou
IV preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
4
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de voucher individual; e
III superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso
de pernoite, e traslado de ida e volta.

No caso, é fato incontroverso adquiriu o autor bilhetes aéreo da ré
para transportá-lo de Miami a São Paulo, com partida às 19h10 de 17/11/2019 e chegada
ao local de destino às 5h30 de 18/11/2019.

O requerente, pessoa idosa e portadora de patologia nos membros
inferiores (fl. 18), contratou o serviço de transporte aéreo em assento “conforto”, mais
espaçoso (fls. 13/16).

Também fato incontroverso que referido voo foi unilateralmente
cancelado pela companhia aérea requerida por necessidade de manutenção da aeronave,
como reconheceu a própria ré ao contestar (fls. 30/62).

O autor foi realocado em voo que decolou na manhã do dia
seguinte ao contratado, às 8h50 (fl. 15), sendo acomodado em assento comum, não
podendo viajar em poltrona especial, mais espaçosa (fl. 17).

Desembarcou no local de destino com 12 horas de atraso ao
previsto e contratado da ré.

De fato, inegável o defeito na prestação do serviço pela ré.

Falhou no dever de informar o passageiro autor quanto ao prévio
cancelamento do voo em razão de suposta necessidade de manutenção da aeronave.

Falhou em prestar a assistência material devida ao remanejar o
requerente, idoso e portador de patologia nos membros inferiores, para voo na manhã do
dia seguinte ao contratado e em assento comum, e não em poltrona “conforto”, como
previamente contratado pelo autor.

Não comporta acolhimento a tese da ré de que cancelamento do
voo e atraso na chegada do autor ao destino final por necessidade de manutenção na
aeronave configura caso fortuito ou força maior, a excluir a responsabilidade civil.

Como mencionado, a responsabilidade da companhia aérea ré é
objetiva e independe de culpa (art. 14 do CDC) e decorre do risco por ela assumido no
contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual os passageiros têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos ao
local de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
5
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de
terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284).

Embora a ré procure justificar o cancelamento do voo ao
argumento de manutenção não programada da aeronove, tal fato não afasta a
responsabilidade objetiva da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente à
própria atividade desempenhada pela companhia aérea, independentemente da existência
culpa relativa à prestação de serviços.

Assim, diante da evidente falha na prestação de serviços, deve a
requerida responder pelos danos materiais e morais que causou ao autor (art. 14 do
CDC).

Em relação aos danos materiais, faz jus o autor ao reembolso do
valor pago pelo assento especial (não usufruído), no valor de R$402,03 (quatrocentos e
dois reais e três centavos) (fl. 9), valor que não foi impugnado especificamente pela ré.

Os danos morais estão evidenciados.

O vício na prestação do serviço da ré configura mais que mero
dissabor decorrente de mero inadimplemento contratual, mas perturbação emocional,
gerando angústia, ansiedade, aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de
indenizar por danos morais.

Incontroverso o cancelamento unilateral do voo pela ré,
remanejando-se o autor para voo na manhã do dia seguinte ao contratado,
desembarcando com 12 horas de atraso no destino final.

O requerente, pessoa idosa e portadora de patologia nos membros
inferiores, diferentemente ao contratado, foi remanejado para viajar em poltrona comum
e não em assento “conforto”, mais espaçoso.

Havendo a contratação de assento especial para a viagem, deveria
a transportadora disponibilizar ao autor, que pagou preço diferenciado para sua
utilização, distanciando-se a conduta da ré do princípio da boa-fé objetiva, que norteia
todas as relações jurídicas.

Inegável que o fato vai muito além do mero transtorno e dissabor
rotineiro.

É damnum in re ipsa, cuja prova conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador
opera-se por força do simples fato da violação.

Nesse sentido, precedentes do TJSP:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais.
Transporte aéreo internacional. Percurso de ida de Curitiba a Miami. Aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
6
passagens aéreas com direito a poltronas mais confortáveis, denominadas "espaço +",
com prévia marcação dos assentos a fim de que a passageira idosa e portadora de
deficiência auditiva pudesse viajar próximo aos seus familiares. Consideração de que,
conquanto seja legítima, em caso de necessidade, a realocação dos passageiros no interior
da aeronave, não impugnou a companhia aérea a alegação dos autores de que os assentos
disponibilizados eram de categoria inferior aos contratados, evidenciada a má prestação
de serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Circunstância
em que passageira idosa e deficiente auditiva foi acomodada em local distante dos demais
familiares. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais
indenizáveis. Responsabilidade da empresa aérea pelo defeito na prestação de serviço de
transporte aéreo caracterizada. Indenização, fixada em cinco mil reais para cada um dos
autores, preservada. Descabimento do pleito de sua redução. Ressarcimento dos danos
materiais, consubstanciado no valor da diferença paga pela disponibilização de poltronas
mais confortáveis, mantido. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP;
Apelação 1001232-63.2014.8.26.0576; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2016; Data de Registro: 12/05/2016).

TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL
Por força
do
deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática
da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções
de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo
internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em
ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na
vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo
certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais,
para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o caso dos autos, que tem
por objeto pedido de indenização por danos morais. RESPONSABILIDADE CIVIL
Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela
transportadora apelante, consistentes em cancelamento e remarcação de voo, que
ocasionou atraso superior a 6 horas na chegada do autor ao destino final, e não
caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto ao reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
transportadora apelante na obrigação de indenizar o autor passageiro pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL O atraso em voo internacional, que
ocasionou a chegada do autor ao destino final com atraso superior a 6 horas, constitui,
por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante Majorada a indenização
por danos morais para a quantia de R$7.485,00, com incidência de correção monetária a
partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1058009-65.2019.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019)

Caracterizado o dano moral, o valor da indenização deve ser
mensurado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do CC, em
consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação.

Deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não
voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
7

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento
sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

O STJ, no tocante à indenização por danos morais orienta
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel.
Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Assim, diante da peculiaridade do caso concreto e a extensão do
dano, afigura-se razoável a indenização dos danos morais fixada na sentença em
R$15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para
a qual foi predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J.
20/09/01).

Por isso não comporta acolhimento a irresignação recursal da ré.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
autora apelada, elevam-se os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento) do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso”.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, anotando a existência de nexo de
causalidade entre o dano causado ao autor e a incontroversa falha na prestação do serviço de
transporte aéreo da ré.

O cancelamento unilateral do voo internacional pela ré, com
realocação do autor, pessoa idosa e portadora de patologia nos membros inferiores, somente
para voo no dia seguinte ao contratado, em assento comum, embora o requerente tivesse,
por razão de sua patologia, adquirido bilhete para assento “conforto”, pagando preço
diferenciado para
tanto, constitui,
por si só, fato gerador do dano moral
(damnun in re ipsa).

O valor da indenização dos danos morais deve ser mensurado
segundo o dano sofrido e sua extensão (art. 944 do CC), em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se, diante da peculiaridade do caso
concreto, razoável a fixação da verba indenizatória em R$15.000,00 pelo Juiz a quo, por
isso mantida no v. acórdão embargado.

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelos embargantes não configura
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126336-62.2019.8.26.0100/50000 - Voto 33236
8
Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR